Tribunal: TJMT
Processo: 1015926-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de Declaração no Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015926-60.2019.8.11.0000
Embargante : AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Embargados: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Vistos.
Em obediência ao art. 10 do CPC, intime-se a parte Embargada para que se manifeste sobre o petitório constante do ID-70642452, após retornem os autos conclusos para apreciação dos Embargos opostos.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.